Tribunal: TJMT
Processo: 1007017-66.2023.8.11.0007
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007017-66.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX GASPARETTO COSTA - CPF: 033.761.381-84 (RECORRIDO), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - CNPJ: 52.106.911/0001-00 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA - CNPJ: 52.106.911/0001-00 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1199-51 (RECORRIDO), ALEX GASPARETTO COSTA - CPF: 033.761.381-84 (RECORRENTE), LUCAS GONCALVES DE BRITO - CPF: 043.763.751-44 (ADVOGADO), RENAN GONCALVES DE BRITO - CPF: 049.699.861-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL E MORAL. VÍCIO NO PRODUTO (IMPRESSORA) NÃO SANADO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. RECALCITRÂNCIA. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FACULDADE DO CONSUMIDOR EM SOLICITAR O REEMBOLSO. DANO MORAL EVIDENCIADO.

RESTITUIÇÃO DO PRODUTO VICIADO.

DECORRÊNCIA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A existência de vício no produto, não sanado no prazo legal, autoriza o consumidor a solicitar a devolução da quantia despendida (art. 18, CDC).

2.

Reclamação administrativa perante o PROCON.

3.

O caso em apreço possui elementos a temperar os fatos e ultrapassar um mero inadimplemento contratual ante a recalcitrância da empresa. Dano moral configurado.

4.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “
o consumidor que opta por receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, deve, em contrapartida, restituir o bem viciado ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa
” (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo teor condenou as empresas rés, de forma solidária, ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00) e materiais (R$ 1.399,00
)
.

Em linhas gerais, a parte pugna o julgamento de improcedência na condição de fabricante, pois não houve os elementos da caracterização da responsabilidade civil.

Afirma que, “
não pode o Recorrido, tirar da fabricante o direito ao reparo no produto, haja vista que a mesma agindo conforme consta do CDC, a fabricante poderá reparar o produto no prazo de 30 dias, antes de efetuar a troca do produto ou a restituição do valor despendido na aquisição do mesmo”
.

Alternativamente, defende a não configuração do dano moral, e a necessidade de restituição do produto viciado.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007017-66.2023.8.11.0007

Polo Ativo

EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA

Polo Passivo

ALEX GASPARETTO COSTA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da empresa recorrente por não sanar o vício do produto adquirido.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Afirma o autor que adquiriu “EPSON ECOTANK L-3250 WI-FI, COR PRETA” pela quantia de R$ 1.399,00 ( mil trezentos e noventa e nove reais), em 17/02/2022, e que meses após o produto passou a apresentar defeitos, buscando o reparo em novembro de 2022, sem qualquer êxito.

Aduz que além da primeira tentativa de reparo, de solução, buscou por meio do PROCON, e mesmo assim as reclamadas não efetuaram o reparo.

As reclamadas alegam, além das preliminares, alegam ausência de dano, ausência de vícios no produto, entre outros argumentos.

Da análise dos autos, em consonância ao exposto na inicial, verifica-se que houve a efetiva diligência do autor em levar o equipamento até a loja vendedora, ainda dentro do prazo de garantia (id
127241365
), no primeiro momento, o que se mostrou ineficaz tendo em vista que a fabricante do produto limitou-se em repassar instruções genéricas via e-mail, sem atestar que o defeito foi efetivamente solucionado, ou sequer oportunizou ao consumidor o envio do produto para a assistência técnica.

O autor tentou buscar a solução via PROCON, igualmente sem solução.

Na mesma linha, resta comprovado que o reclamante buscou de forma repetitiva a solução do caso qualquer êxito, o impondo em real prejuízo.

Não se permite aqui olvidar o dever do fornecedor/fabricante de substituição da peça danificada no prazo de 30 (trinta) dias e, não satisfeita a obrigação, a troca do produto torna-se imperativa. Contudo, latente a situação do não cumprimento da obrigação primária no prazo determinado pela lei.

E nem se diga quanto a necessidade de realização de perícia a fim de constatar se o defeito apresentado decorreu de mau uso, posto que nos termos do art. 6, VIII do CDC, perfazendo verossímeis as assertivas do Reclamante, máxime pelos números de protocolos e ordem de serviços solicitando o reparo do produto, incumbia às partes Reclamadas refutar as assertivas do Autor, ou comprovar aos autos que o defeito apresentado decorre de mau uso tal como alegado, contudo, sequer se dispôs a juntar o laudo técnico de averiguação do problema, demonstrado, assim, patente descaso frente a solução do problema.

Dessa forma, comprovou-se que o não atendimento da solicitação do autor é de responsabilidade das Empresas Reclamadas, pois a responsabilidade é entre outras coisas, a obrigação de responder por seus próprios atos ou palavras, obrigação de responder por atos de outrem, a isso estando vinculado por lei ou contrato, bem como a obrigação de suportar as conseqüências da violação de um preceito legal, o que poderá ocasionar: pena, multa, reparação por perdas e danos, portanto, Dever de indenizar. Dever de restabelecer a situação anterior comprometida por conduta irregular ou ilegal. Dever de obediência à lei.

Desse modo, o não cumprimento da oferta, e ausência de assistência ao autor adquirente do serviço, resulta em falha na prestação do serviço educacional, posto que frustra as expectativas do consumidor, o que reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela requerida são evidentes, conferindo o direito à reparação.

[...]

Ante o exposto, com fulcro nos termos do art. 487, I, do CPC/2015,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para:

a) CONDENAR solidariamente as reclamadas ao pagamento de danos materiais ao autor, no montante
R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais),
acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso;

b)
CONDENAR
as reclamadas solidariamente ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
ao Reclamante, a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

c) Ainda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO
pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto
formulado pela parte Reclamada.

[...]”

O juízo
a quo
bem delineou toda a matéria e a cotejou com a prova dos autos.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6º, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No caso dos autos, embora a empresa defenda que não teria sido procurado a assistência técnica, há nos autos diversas provas em sentido contrário, como exemplo (id. 224849183):

Com isso, é faculdade do consumidor a solicitação da substituição do produto, restituição imediata da quantia ou abatimento proporcional, conforme delineia o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, que bem se amolda ao caso concreto, pela não providência:

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

[...]”

Aliás, diferentemente do que sustenta a empresa – fabricante, a responsabilidade solidária e objetiva das empresas rés foi devidamente alinhavada, por integrarem a cadeia de consumo (art. 12, CDC).

Portanto, escorreito o capítulo da sentença ao reconhecer o defeito e o dever de reparar mediante o efetivo estorno do valor despendido pelo produto.

No campo dos danos morais, g
rosso modo, a existência de vício do produto não caracteriza, por si só, a sua ocorrência.
Contudo, na conjugação das peculiaridades do caso concreto poderá ser evidenciada violação capaz de ingressar nos direitos da personalidade.

Na hipótese em mesa, a parte buscou o PROCON para a solução (de forma inexitosa) e a recalcitrância pela não solução efetiva.

As circunstâncias demonstram a frustração da expectativa e traduzem em um rompimento de confiança, inata ao vínculo de pactuação. Logo, de forma excepcional, restam configurados os elementos para caracterização da espécie e o dever de indenizar.

Julgados que assinalam a responsabilidade e dano além da esfera patrimonial:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO PELO FORNECEDOR OU PELO FABRICANTE DO PRODUTO – ART.18 DO CDC – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DOS JUIZADOS REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM A FINALIDADE LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o produto adquirido pelo consumidor apresentar defeito (vício) no prazo de garantia contratual e não for o mesmo sanado dentro do prazo legal pelo fornecedor ou fabricante do produto, impõe o art. 18 do CDC a responsabilização pelos danos materiais e morais causados ao consumidor.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(TR-MT, N.U 1003853-33.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRODUTO COM DEFEITO ENVIADO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIO NÃO SANADO – AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Antes de fazer uso das alternativas constantes do artigo 18, § 1º, CDC, o fornecedor deve providenciar o conserto do produto, no prazo de 30 dias, não sendo reparados os vícios, o consumidor tem direito a troca, substituição do produto nos termos do inciso I, do § 1º do art. 18 do CDC, o que não foi feito no caso.

2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelo consumidor superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados.

3. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(N.U 1000198-26.2021.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

No que tange ao valor estabelecido a título de dano moral, pela regra do
tantum devolutum quantum appellattum,
não houve a impugnação deste capítulo, o que impede a sua apreciação.

Por outro lado, no que tange à devolução do produto viciado, assiste razão.

O Superior Tribunal de Justiça já expôs o entendimento segundo o qual a rescisão do contrato tem como uma das consequências automáticas a sua eficácia restitutória, como expressão da boa-fé objetiva, e, em contrapartida, deve ser restituído o bem viciado ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DE QUALIDADE. ART. 18, § 1º, II, DO CDC. PEDIDO DA EXECUTADA DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO APÓS A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA POR SUA AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 2. O consumidor que opta por receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra,
deve, em contrapartida, restituir o bem viciado ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa
. 3. Julgado procedente o pedido formulado na ação para condenar a fornecedora a restituir à autora a quantia paga pelo veículo, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração (status quo ante), sendo a devolução do bem defeituoso uma consequência automática da sentença. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023)

AQUISIÇÃO. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. EFEITO AUTOMÁTICO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 1º do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja: (I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 2. O consumidor que opta por receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, deve, em contrapartida, restituir o bem viciado ao fornecedor, sob pena de enriquecimento sem causa. 3.
Julgado procedente o pedido formulado na ação para condenar a fornecedora a restituir à autora a quantia paga pelo veículo, rescinde-se o contrato de compra e venda, retornando as partes à situação anterior à sua celebração (status quo ante), sendo a devolução do bem defeituoso uma consequência automática da sentença
. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.327.791/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 27/2/2023)

Houve o pedido da empresa recorrente no primeiro grau, mas rejeitado pelo juízo
a quo
.

Dessa feita, impositiva a disponibilização do produto, em relação ao qual houve a condenação para restituir a quantia paga, como medida de restituir as partes ao
status quo ante
.

Em face do exposto
, CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar, em parte, a sentença recorrida e determinar que a parte autora coloque à disposição da empresa o produto viciado, no mesmo prazo do cumprimento de sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado julgamento (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024